Tribunal: STF
Processo: HC 256981
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Gonçalves de Oliveira, em favor de Layanne Renata Araujo de Alencar, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a ordem nos autos do HC 1001205-RJ (eDOC 12).



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 6 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Afirma que a fixação do regime fechado é ilegal, pois, tratando-se de pena inferior a 8 anos e sendo a paciente primária com circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial cabível seria o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 



    Sustenta, ainda, que a paciente é mãe de uma criança de 3 (três) anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar, conforme o art. 318, V, do Código de Processo Penal (eDOC 1, p. 7-8).



    Desse modo, salienta o constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, cumprindo pena em regime mais gravoso e inadequado à sua condição pessoal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para que seja fixado regime prisional mais brando (semiaberto) e, por conseguinte, seja determinada a sua imediata adequação ao regime correto (eDOC 1, p. 21-22).



    O processo foi-me distribuído em razão de prevenção decorrente da Rcl 75.868/RJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, nem do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Inicialmente, ressalte-se que o impetrante, embora aponte como ato coator decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, busca, na verdade, desconstituir a condenação penal imposta à paciente, a qual já transitou em julgado. Ressalte-se, ainda, que o impetrante sequer juntou aos autos as decisões que fixaram as penas aplicadas.



    Não obstante, ao examinar a matéria na Rcl 75.868/RJ, assentei, após analisar os referidos julgados condenatórios da paciente, o seguinte:



    “Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante foi presa preventivamente pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), fazendo uso da droga conhecida como “Boa Noite Cinderela”, deixando as vítimas inconscientes pela ingestão da mencionada substância entorpecente.



    Diante desse contexto, tem-se que as peculiaridades do caso desautorizam a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    As imputações que recaem sobre ela são suficientes para a permanência da prisão preventiva, porque indicam a prática do delito de roubo majorado, envolvendo o ato de ministrar substância entorpecente em suas vítimas para deixá-las inconscientes.



    Tendo em conta o fato de se tratar de infração praticada mediante violência ou grave ameaça, incabível a benesse em questão.”



    Em relação à dosimetria da pena, entendi inexistir teratologia que viabilizasse a concessão do pleito na via estreita da reclamação. Confira: 



    Quanto à alegação de erro na dosimetria da pena, especificamente no que tange à fixação do regime inicial fechado para uma pena de 6 anos de reclusão, observo que, (...), tal matéria não é passível de correção pela via estreita da reclamação constitucional, salvo hipótese de teratologia manifesta ou flagrante desrespeito à jurisprudência vinculante desta Corte, o que não se verifica no caso.



     A via reclamatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame da dosimetria da pena ou do regime prisional fixado com base nas peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:



    “EMENTA: (...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 2. Habeas corpus indeferido.” (HC 158812, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/3/2020 - grifei)”



    Como se pode observar, o pleito do impetrante já foi apreciado por este Supremo Tribunal Federal, em acórdão transitado em julgado, no qual se concluiu pela inexistência de teratologia na dosimetria da pena. Dessa forma, não há fundamentos que justifiquem a indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente